Tribunal: TJSP
Processo: 0000146-39.1998.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Reconhecimento. Execução de título extrajudicial. Remessa dos autos ao arquivo por ausência de bens. Prazo de prescrição cujo termo inicial é contado um ano após a suspensão judicial. Inércia configurada. Inaplicabilidade do artigo 1.056 do CPC/2015. Intimação pessoal desnecessária. Entendimento do STJ em IAC 001 (REsp 1.604.412-SC).
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Reconhecimento. Execução de título extrajudicial. Remessa dos autos ao arquivo por ausência de bens. Prazo de prescrição cujo termo inicial é contado um ano após a suspensão judicial. Inércia configurada. Inaplicabilidade do artigo 1.056 do CPC/2015. Intimação pessoal desnecessária. Entendimento do STJ em IAC 001 (REsp 1.604.412-SC).
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000146-39.1998.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em
que é apelante BANCO DO BRASIL S/A, são apelados INDUSTRIA UINNI
DE CONFECÇÕES LTDA, ASSAD SALIBA HANNA NICOLAS (ESPÓLIO) e
MARCIA HELENA FARGETTI PENA NICOLAS.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22825
APELAÇÃO CÍVEL No 0000146-39.1998.8.26.0575
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
- 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: WYLDENSOR MARTINS SOARES
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: INDUSTRIA UINNI DE CONFECÇÕES LTDA, ASSAD SALIBA
HANNA NICOLAS E MARCIA HELENA FARGETTI PENA NICOLAS
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Reconhecimento. Execução de
título extrajudicial. Remessa dos autos ao arquivo por ausência
de bens. Prazo de prescrição cujo termo inicial é contado um
ano
após
a
suspensão
judicial.
Inércia
configurada.
Inaplicabilidade do artigo 1.056 do CPC/2015. Intimação pessoal
desnecessária. Entendimento do STJ em IAC 001 (REsp
1.604.412-SC).
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença (fls. 342/345)
proferida nos autos da execução de título extrajudicial promovida pelo apelante, que
declarou extinta a execução diante do reconhecimento da prescrição intercorrente,
com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.
Apela o exequente (fls. 347) alegando, preliminarmente, nulidade da
sentença que reconheceu a prescrição sem a sua prévia intimação pessoal para
dar andamento ao feito. Afirma, ainda, que: a) a execução estava suspensa por
ausência de bens, não havendo se falar em inércia de sua parte; b) não renunciou
ao crédito e somente nesta circunstância a execução poderia ser extinta, c) não
houve requerimento expresso dos executados para extinção do feito, nos termos do
artigo 485, do CPC e súmula 240 do STJ e; d) o termo inicial da contagem da
prescrição é a entrada em vigor do CPC/2015, como dispõe o artigo 924, inciso V
do mesmo estatuto.
Recurso tempestivo (fls. 347), preparado (fls. 362/363) e sem
resposta (fls. 368).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO
Cuida-se de execução de título extrajudicial, ajuizada em 20.8.1998,
com fundamento em “termo de renegociação de operações de crédito, confissão e
parcelamento de dívida”, com vencimento em 6.3.2000.
Houve citação dos executados e, visando encontrar bens, o
exequente pleiteou diversas diligências, a última delas em 4.8.2009, via BacenJud
que, no entanto, restou negativa.
O credor, então, requereu a remessa dos autos ao arquivo por
ausência de bens em 6.11.2009 (DJE 10.12.2009).
Sobrevieram
sucessivos
pedidos
de
desarquivamento,
em
31.10.2011 (fls. 283), 28.2.2012 (fls. 291), 15.1.2015 (fls. 322), 20.7.2016 (fls. 319),
sem qualquer providência com vistas ao prosseguimento do feito, tendo o
magistrado, em 17.1.2018, determinado a manifestação das partes acerca da
ocorrência de prescrição intercorrente (fls. 335).
Como se vê, os autos ficaram paralisados (de 10.12.2009 a
17.1.2019) por mais de nove anos sem pedido de quaisquer providências pelo
exequente, que poderia ter diligenciado em busca de imóveis ou então ter requerido
novas pesquisas em ativos financeiros.
Com efeito, sobre a prescrição intercorrente, recente decisão da
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de
Assunção de Competência 001 (Recurso Especial no 1.604.412-SC), deu-lhe
provimento, por maioria de votos, fixando sobre o tema, as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO.
TERMO
INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015
são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único,
do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um
ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência
apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso
na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que
não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em
todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar
pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração
de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década
após o arquivamento administrativo do processo, não houve a
intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do
contraditório.
3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
Este relator adotava o entendimento de que não corria o prazo de
prescrição intercorrente para os casos em que o processo estava suspenso por
ausência de bens no CPC/73.
Ocorre que, não obstante os inúmeros precedentes do STJ no
mesmo sentido, agora outro entendimento foi adotado pela mesma Corte no IAC
mencionado (item 1.2.).
Assim, ficou consolidado no referido IAC que, mesmo para as
hipóteses em que os autos estavam paralisados por ausência de bens, o prazo de
suspensão terá o limite de apenas um ano, após o qual voltará a ser contado por
inteiro, conforme destacou o voto condutor sobre o termo inicial da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
intercorrente, in verbis:
“(...)
Quanto ao termo inicial, convém ainda ter-se em consideração que o
referido Código contém previsão taxativa das hipóteses de
interrupção da prescrição, entre as quais figura o despacho positivo
do juiz, ainda que incompetente (art. 202, I, do CC/2002), ao lado das
demais causas extrajudiciais interruptivas. Acrescentou ainda o
legislador que, uma vez interrompida a prescrição, o prazo
prescricional é retomado por inteiro "da data do ato que a
interrompeu ou do último ato do processo para interrompê-la"
(parágrafo único do art. 202 do CC/2002), o que a princípio coincidiria
com o despacho de arquivamento. Todavia, como esse despacho
decorreu de decisão que deferiu a suspensão do processo,
situação para a qual, de fato, o CPC/1973 não estabelecia prazo
limite, cabe ao Judiciário a integração da norma por meio da
analogia.
Nesse sentido, havia sinalizado o Min. Paulo de Tarso Sanseverino
no mencionado voto proferido perante a Terceira Turma (REsp n.
1.522.092/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, DJe 13/10/2015):
Como o Código de Processo Civil em vigor não
estabeleceu prazo para a suspensão, cabe suprir a
lacuna por meio da analogia, utilizando-se do prazo de
um ano previsto no art. 265, § 5o, do Código de Processo
Civil e art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80. Caso o juízo tivesse
fixado prazo para a suspensão, a prescrição seria contada
do fim desse prazo, após o qual caberia à parte promover o
andamento da execução. [sem destaques no original]
Findo prazo razoável de 1 (um) ano para suspensão da
demanda, também o prazo prescricional deve ser retomado e,
uma vez consumado, reconhecida a prescrição com observância
do contraditório.
Sublinha-se ainda que tal conclusão guarda perfeita simetria com a
disciplina amplamente reconhecida no que tange às demais causas
interruptivas. Assim, não é suficiente ao credor a realização do
protesto cambial, por exemplo, para se alçar o título protestado ao
restrito e excepcional espaço de direitos imprescritíveis. Ao contrário,
embora restabelecido o prazo integral em razão da interrupção da
prescrição, o título prescreverá normalmente. Não se olvida,
entretanto, que, em se tratando de processo judicial, cujo trâmite
é acentuadamente longo apesar do esforço por assegurar uma
duração razoável , não seria legítimo se impor ao credor o ônus
dessa demora. Todavia, se, por um lado, deve-se salvaguardar o
interesse do credor que promove a ação e dá andamento regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ao processo, no quanto lhe cabe, por outro, também não se
pode abandonar o devedor, mantendo sobre ele a ameaça
constante de um processo paralisado ad eternum.
(...)
Conforme anotado, exaurido o ato judicial de suspensão do processo
executivo (por no máximo um ano), o prazo prescricional da
pretensão executiva volta a correr, por inteiro, automaticamente.
(...)
Efetivamente, não faz nenhum sentido aplicar a regra de transição
nos casos em que o prazo prescricional intercorrente já se encontra
integralmente consumado, conferindo-se, inadvertidamente, novo
prazo ao exequente inerte (...)”.
Logo, passou-se a adotar o entendimento de que, nas hipóteses de
suspensão da execução por ausência de bens, o prazo máximo será de um ano, de
modo que após o decurso deste lapso temporal, o prazo prescricional voltará a
correr, por inteiro.
Destaca-se trecho do voto condutor relativo à regra de transição,
observando que o artigo 1.056 do CPC/151 é inaplicável às hipóteses em que já
iniciado ou decorrido o prazo prescricional na vigência do CPC/73. A propósito,
merece destaque o seguinte trecho:
“Efetivamente, não faz nenhum sentido aplicar a regra de
transição aos casos em que o prazo prescricional intercorrente
já
se
encontra
integralmente
consumado,
conferindo-se,
inadvertidamente, novo prazo ao exequente inerte.
Do contrário, permitir-se-á que a pretensão executiva seja
exercida por mais de dez, quinze ou mais anos, em absoluto
descompasso com o propósito de estabilização das relações
jurídicas e, por conseguinte, de pacificação social, bem como do
próprio enunciado n. 150 da súmula do STF, segundo o qual a
pretensão executiva prescreve no mesmo prazo da pretensão da
reparação.
(...)
Justamente por concretizar a irretroatividade das normas processuais, não se pode conferir ao referido dispositivo
interpretação que viole a segurança jurídica, os atos jurídicos
perfeitos e o direito adquirido. Nesse diapasão, vê-se a
impossibilidade de se utilizar a interpretação literal de sua redação
1 Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no
art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste
Código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
para o fim de repristinar o curso prescricional já integralmente
consumido.
(...)
Nessa linha de raciocínio, deve-se concluir que, para os prazos
prescricionais já transcorridos ou iniciados na vigência do
Código de Processo Civil de 1973, ainda que se aplique
imediatamente o Código de Processo Civil de 2015, não serão
eles reiniciados, tampouco reabertos, devendo sua contagem
observar a legislação então vigente, com as interpretações
conferidas por esta Corte Superior.” (destacamos).
Assim, não vinga a tese do credor no sentido de que o termo inicial
deva ser contado a partir da entrada em vigor do CPC/15.
No caso, os autos foram remetidos ao arquivo, por ausência de bens,
em 6.11.2009, por despacho disponibilizado no DJE em 10.12.2009 (fls. 282,
verso).
Pois bem: suspensa a execução por ausência de bens em
10.12.2009, o prazo prescricional voltou a ser contado em 10.12.2010, tendo se
consumado, portanto, em 10.12.2015.
Ocorre que, não obstante os sucessivos pedidos de
desarquivamento, o exequente nada postulou com o objetivo de localizar bens do
executado, e quando instadas as partes a se manifestarem sobre a prescrição
intercorrente (em 17.1.2018), já havia decorrido o lapso prescricional quinquenal.
Relativamente à necessidade de intimação pessoal do exequente,
antes de se declarar a prescrição intercorrente, o que era tema controverso nesta
Câmara, este relator concluía ser prescindível, sob o fundamento de que tal
providência só era cabível para as hipóteses de abandono da causa. Confira-se:
“De fato, a intimação do credor para dar andamento ao feito era
desnecessária, pois não se confunde com aqueles casos em que o
processo é extinto sem julgamento do mérito, quando ele, intimado,
deixa de promover os atos e diligências que lhe competem,
abandonando a causa por mais de trinta dias. No caso, a intimação
na pessoa do advogado do exequente era suficiente para que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
desse o devido andamento ao feito.” (Apelação no
0008618-47.1995.8.26.0506, 38a Câmara de Direito Privado, j.
2.5.2018).
Na mesma esteira, ficou decidido, no voto condutor do IAC 001, in
verbis:
“Nesse sentido, a jurisprudência acabou por estabelecer, por
analogia, a incidência do art. 267, § 1o, do CPC/1973 para solucionar
as hipóteses de inércia das partes. A solução, todavia, parece
inadequada ao caso dos autos. Isso porque a regra do abandono
da causa reconhece a possibilidade de extinção do processo sem
resolução de mérito após o curto lapso temporal de 30 dias,
possibilitando ainda a repropositura da demanda, uma vez que a
extinção sem resolução de mérito não faz coisa julgada material.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão posta, seja ele
sob o viés causal, seja sob o aspecto finalístico, ou seja, ainda a
partir de seus efeitos, não é admissível a confusão dos institutos
de abandono da causa e prescrição intercorrente da pretensão
executiva.
(...)
A alteração de entendimento jurisprudencial propugnada pela
Terceira Turma do STJ não promove a aplicação do novo Código de
Processo Civil a situações pretéritas. Definitivamente, não. O
CPC/1973 sequer regulou a prescrição intercorrente e, como
consectário lógico de sua imprevisão, em momento algum dispôs
que o início do prazo da prescrição intercorrente estaria
condicionado à intimação da parte exequente. Tratava-se de uma
interpretação analógica, atrelada ao instituto do abandono da
causa, que, conforme demonstrado, em nada tangencia a
prescrição, a evidenciar a inadequação do entendimento então
adotado. Desse modo, não se pode afirmar que o NCPC
modificou o tratamento a ser dado à matéria, ao expressamente
preceituar aliás, em absoluta consonância com o instituto a
desnecessidade de intimação do exequente, para efeito de início
do prazo da prescrição intercorrente.”
Logo, não havia necessidade de intimação pessoal do exequente.
O que, de fato, é necessário, antes do reconhecimento da prescrição
é garantir ao credor a oposição de algum fato impeditivo ou modificativo,
como dispõem expressamente os artigos 487, § único e 921, §§ 4o e 5o, ambos do
CPC/2015. Confiram-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
(...)
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de
decadência ou prescrição;
Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a
prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes
seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.
Art. 921. Suspende-se a execução:
III quando o executado não possuir bens penhoráveis;
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo
prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
(...)
§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do
exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze)
dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e
extinguir o processo.
Este tema também foi objeto de decisão proferida no referido IAC,
destacando o item 1.4 da ementa que “o contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição”.
Em trecho do voto, o eminente relator esclarece:
“Destarte, para o eventual reconhecimento de ofício da prescrição
intercorrente, em ambos os textos legais - tanto na LEF como no
novo CPC - prestigiou-se a abertura de prévio contraditório, não
para que a parte dê andamento ao processo, mas para assegurar-
lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência
de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.
Portanto, frisa-se, não para promover, extemporaneamente, o
andamento do processo.
(...)
Desse modo, consubstanciando-se, no caso do autos, a violação à
ampla defesa e ao contraditório, devem ser cassadas as decisões
dando-se à parte tão somente a oportunidade para se pronunciar
quanto a circunstâncias obstativas do transcurso do prazo
prescricional.” (destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Cumpre, ainda, destacar parte do voto vista do ministro Moura
Ribeiro, in verbis:
“Com o devido respeito, a solução dada no voto divergente para
intimar o credor para dar prosseguimento ao feito após anos de sua
inércia não permite a estabilização da lide, gerando insegurança
jurídica. É necessário restabelecer de imediato o equilíbrio e a
estabilidade do direito, punindo o credor desidioso e fazendo cessar
a incerteza jurídica
Por fim, em atenção ao princípio do contraditório e ao princípio
da não surpresa, o credor só deverá ser previamente intimado
para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
intercorrente. Caso contrário, se perpetuará o feito, porque não
mais haverá ensejo ao reconhecimento de tal prescrição”.

No caso em exame, tal providência foi cumprida, pois houve
intimação do credor para se manifestar quanto à alegação de prescrição
intercorrente (fls. 335), tendo ele, por sua vez, invocado os argumentos que
entendeu obstativos (fls. 338/341), de modo que não há se falar em ofensa ao
princípio do contraditório.
Por outro lado, não há se falar em necessidade de requerimento do
devedor para extinção do feito, não sendo a hipótese de abandono da causa, mas
de extinção decorrente da prescrição intercorrente.
Em suma, tendo havido paralisação do feito por prazo superior ao da
prescrição do título, era mesmo, de rigor, o reconhecimento da prescrição
intercorrente, mantida a bem lançada sentença proferida pelo Juiz Wyldensor
Martins Soares.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator